Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710672-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID34200266) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento proposta por M. C. D. S., menor impúbere representado por P.B.S., em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento médico prescrito ao autor, a fim de possibilitar a importação e fornecimento de CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum (24 frascos) e CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg (12 frascos) ao autor, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Eis o teor do decisório (ID 116971632 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o pedido de justiça gratuita e a tramitação prioritária do feito. Anotem-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para compelir a Requerida a fornecer os medicamentos CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum (24 frascos) e CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg (12 frascos), para o tratamento do Autor, que é portador de transtorno do espectro autista. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (ID n. 116094920), havendo laudo médico que atesta que o medicamento solicitado é indicado ao quadro clínico e que deve ser ministrado de forma urgente (ID n. 116094914) O documento de ID n. 118100121, emitido pela ANVISA, autoriza a importação do medicamento para uso exclusivo pelo autor. Já é pacificado na jurisprudência que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, cabendo ao médico responsável e não ao convênio a decisão sobre o tratamento a que o paciente deve ser submetido. Assim, estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atende aos interesses do paciente. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NAGATIVA DE EXAME PRESCRITO POR MÉDICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO PELO PACIENTE. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os exames necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostrarem eficientes para a cura. 2. A responsabilidade da seguradora pelos danos que causar ao consumidor é objetiva, na forma dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Restando evidente que o paciente arcou com o pagamento de exame prescrito pelo médico, o qual não foi autorizado pelo plano de saúde, está configurado o defeito na prestação do serviço, o que enseja responsabilização pela despesa realizada. 4. A indevida negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do autor gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitada pela frágil condição de saúde. 5. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Demonstrado que o valor fixado na sentença é razoável, deve ser mantido. 6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os parâmetros definidos no art. 85 do Código de Processo Civil, a fim de que não seja arbitrado valor irrisório ou exorbitante, e que seja definido em patamar condizente com o zelo do profissional e a complexidade da demanda. 7. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Apelo Adesivo do Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1070354, 20150110814819APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: 246/256). No caso, trata-se de pedido de custeio de medicamento produzido no exterior sem registro na ANVISA, o que, a princípio, exclui a responsabilidade da Ré em fornecer o medicamento, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no tema 990: “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”. Entretanto, neste caso, embora não haja o mencionado registro, há autorização para exportação fornecida pela própria Agência Reguladora, o que permite reconhecer circunstância fática distinta a permitir a não aplicação do referido precedente vinculante (distinguishing), conforme já feito pela Terceira Turma do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICACAO DA TECNICA DA DISTINCAO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPOTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTAO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação cominatória ajuizada em 17/12/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/02/2020 e atribuído ao gabinete em 25/02/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento importado para tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação em caráter excepcional. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 5. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA” (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 6. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 7. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (Thiotepa/Tepadina) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 8. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, 3a Turma, REsp 1.923.107 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 10/08/2021). O perigo de dano também está presente, considerando que o atraso do tratamento adequado pode gerar ao paciente o agravamento das crises convulsivas, com possibilidade de evolução para óbito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie, a fim de possibilitar a importação e fornecimento de CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum (24 frascos) e CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg (12 frascos) ao autor, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Intime-se a requerida, por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão. CONFIRO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Inconformada, aduz a ré que o medicamento Cannameds não está incluído na cobertura do plano de saúde contratado pelo autor, estando a negativa da operadora amparada pelo entendimento da Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que os planos de saúde não são obrigados a custear procedimentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma que a extensão de risco previamente considerado pela operadora de saúde suplementar repercutirá na coletividade dos beneficiários da carteira, haja vista a utilização do fundo comum indevidamente, com gastos que não foram considerados quando do estudo do risco pela agravante. Assevera que o art. 10, inc. VI, da Lei 9.656/98 veda expressamente o custeio de medicamento de uso domiciliar, em consonância com a RN 465/2021, emitida pela ANS. Pontua que o medicamento em discussão (Cannameds) pode ser adquirido pelo próprio usuário, consoante autorização dada pela ANVISA ao autor, com validade até 16/6/2023, sendo que a única hipótese contratual de seu fornecimento pela recorrente é no caso de internação do beneficiário em âmbito hospitalar. Destaca que há posicionamento recente do colendo STJ sobre a taxatividade do rol da ANS, conferindo legalidade às limitações impostas no contrato firmado entre as partes e conduzindo ao raciocínio de que a recorrente dentro do seu exercício regular de direito ao não custear o medicamento vindicado. Acerca das astreintes, afirma que o prazo de 48 horas é exíguo e a multa fixada pelo Juízo a quo se mostra desproporcional e desarrazoada, pois supera o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido, devendo ser limitada ao valor da obrigação principal, nos termos do art. 412 do Código Civil e de julgados reiterados do Tribunal da Cidadania, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Salienta que a penalidade não pode ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si, de modo a desvirtuar o referido instituto, devendo, na hipótese, ser excluída ou reduzida substancialmente. Pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da tutela liminar deferida pelo Juízo da Origem, eximindo a operadora requerida de qualquer penalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, tendo em vista o prazo curto estipulado para o cumprimento da ordem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, deve ser mantida a decisão combatida que determinou à operadora de plano de saúde ré a autorização e custeio do tratamento médico prescrito ao autor, a fim de possibilitar a importação e fornecimento do fármaco CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum (24 frascos) e CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg (12 frascos), conforme receita médica de ID 116094914 (processo referência, uma vez que se trata de beneficiário portador de transtorno do expectro autista (CID – 10: F84.0), cujo laudo emitido pelo médico especialista afirma que a referida medicação deve ser ministrada de forma urgente, ante o insucesso do tratamento com fármacos considerados de primeira linha para a sua moléstia. Confira-se: Apresenta déficit qualificativo da interação e comunicação social regressão comportamental apresentando sensibilidade auditiva e a toque físico, seletividade alimentar, não verbal, estereotipia (flapping), surtos autolesivo tendo que ser contido pois apresenta comportamento agressivo, além de interesses restritos e comportamentos repetitivos, que apresentam melhoras com a equipe multidisciplinar. Está atualmente realizando intervenção baseada na ciência ABA. Tem tido atualmente dificuldade de manter a atenção e fico nas atividades, além de inquietação. Já fez uso de Rispedirona, lamotrigina, topiramato, oxcarbazepina, Metilfenidato, Aripiprazol, Haldol, Fluoxetina, Ácido Valpróico sem sucesso, com piora clínica significativa. Necessida alterar a conduta para início imediato com uso de canabidiol CannaMeds CBD 3.000mg. O canabidiol deve ser usado de forma imediata para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. (ID 116094913 do processo referência) A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa ao tratamento ao alegar não ser de cobertura obrigatória em razão de inexistir a sua previsão na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e no instrumento contratual avençado entre as partes. Ora, não se descuida que a questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde não tem se mostrado pacífica em recentes julgados no âmbito das turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). Diante da ausência de precedente com força vinculante, tenho albergado o raciocínio prevalecente da jurisprudência desta egrégia Corte no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme julgados reiterados do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Reveja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DO TEMA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Precedentes Terceira e Quarta Turmas. 3. Afetação do REsp 1.867.027/RJ rejeitada pela Ministra Relatora. 4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu no art. 85, § 2o, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo. Regra subsidiária que não se aplica ao caso. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1917914/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019 – grifo nosso) Se a doença está acobertada pelo contrato firmado entre as partes, a operadora de plano de saúde não pode obstar o fornecimento de meios e materiais adequados ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano, em atenção à boa-fé contratual e à legislação consumerista, devendo a terapêutica prescrita ser custeada a fim de assegurar a plena concretização do contrato de assistência médica e hospitalar entabulado entre as partes. Ademais, pela documentação juntada pela parte autora nos autos originários, vislumbra-se a hipótese de aplicação do teor do art. 35-C, inc. I, da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros de risco do agravamento do quadro clínico do requerente, porquanto consta no laudo do médico especialista que o tratamento com os medicamentos considerados de primeira linha resultaram em piora clínica significativa. Reveja-se o preceptivo legal citado: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Conquanto se trate de medicamento importado sem registro na ANVISA, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 327, de 9/12/2019[1], permite a importação excepcional de produtos de Cannabis quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro e a opção se mostrar eficaz e segura, mediante prescrição fornecida pelo médico assistente diretamente responsável pelo paciente. Já a RDC no 335, de 24/1/2020, traz os critérios e procedimentos para a importação de produtos derivados de Cannabis, por pessoa física, por meio de prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, ou por intermédio de operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa (art. 3o, § 2o). Na oportunidade do julgamento do REsp 1.712/163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do colendo Tribunal da Cidadania firmou a tese no sentido de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA” (Tema 990, DJe de 9/9/2020). Naquele debate, considerou-se a insegurança sanitária decorrente da importação de medicamento não registrados ou autorizado pela ANVISA, haja vista que tal formalidade neste órgão é essencial para garantir a saúde pública, pois atesta a segurança e eficácia do medicamento, em cumprimento ao dever que recai sobre o Estado. Comparando-se a hipótese em exame no presente agravo de instrumento com o precedente qualificado em questão, mediante a aplicação da técnica de distinção (distinguishing), a fim de examinar de existe ou não similitude fática e jurídica nas situações em confronto, verifico que o caso em testilha apresenta a peculiaridade de que, embora se trate de medicamento não registrado pela ANVISA, o Cannameds – Bio CBD teve sua importação autorizada pela referida Agência Nacional ao autor, conforme Autorização de Importação no 24/2022 (ID 118100121 do processo referência), com validade por 2 anos. Apesar de a referida autorização não substituir o registro do fármaco junto à ANVISA, evidente que a sua concessão demonstra a segurança sanitária do fármaco, pois se pressupõe que foi realizada pela Agência uma análise acerca da sua segurança e eficácia segundo os critérios técnicos e jurídicos adotados por ela. Logo, mostra-se inaplicável à hipótese o precedente qualificado citado pela recorrente. Por oportuno, reveja-se julgado recente desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CÂNCER INFANTIL. NEUROBLASTOMA METASTÁTICO. DOENÇA GRAVE. MEDICAÇÃO TIOTEPA/TEPADINA. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. SEGURANÇA SANITÁRIA. TEMA 990 DO STJ. DISTINGUISHING. AGRAVOS DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 3. O seguro-saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. A escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 4. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990). 4.1. "Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (Thiotepa/Tepadina) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde." (REsp 1923107/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 4.2. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA é precedida de análise da segurança e da eficácia do medicamento, além de impor condições para a sua adequada ministração, razão pela qual é suficiente a avaliação sanitária realizada pelo órgão, para fins de compelir o convênio médico ao fornecimento do medicamento. 5. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1391088, 07259697220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAC_AÞO DA TÉCNICA DA DISTINC_AÞO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTAÞO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de ressarcimento cumulada com compensação por danos morais ajuizada em 30/09/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/11/2019 e atribuído ao gabinete em 16/09/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, o qual, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação em caráter excepcional; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. 3. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 4. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 5. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (CYTOGAM) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 6. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação. 7. Hipótese em que a atuação da operadora esta revestida de aparente legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1886178/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021 – grifo nosso) Além disso, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Quanto ao valor das astreintes, o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça é do sentido de que a multa cominatória deve ser arbitrada observando-se a razoabilidade e proporcionalidade, averiguadas no momento da sua fixação, até porque devem ostentar valor expressivo, a fim de desestimular eventual opção do devedor em descumprir a obrigação. No caso, a multa diária foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se traduzindo como valor exorbitante a ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, considerando que o agravamento do quadro de saúde do autor se mostra irreversível e a existência de risco de dano fatal em virtude dos surtos autolesivos relatados pelo médico assistente, ainda que tal quantia limite seja superior ao valor dado a causa, de R$ 29.079,27 (vinte e nove mil e setenta e nove reais e vinte e sete centavos), alcançado com base na cotação feita pelo requerente do medicamento pleiteado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 9 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-327-de-9-de-dezembro-de-2019-232669072. Acesso em 7/4/2022.